Tribunal: TJES
Processo: 0000586-03.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000586-03.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO FURLANI e outros

APELADO: REGINALDO PEREIRA FERNANDES e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO ABSTRATO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe as penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, 1 mês e 8 dias de detenção, em regime semiaberto, e 10 dias-multa. A defesa requereu a absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes para a condenação do réu pelos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça; (ii) estabelecer se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes encontra-se comprovada por boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma de fogo e laudo pericial, os quais atestam a existência e funcionalidade do armamento utilizado.

A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial, corroborados pela confissão parcial do réu, que admitiu ter realizado ao menos um disparo e apontado a espingarda contra a vítima.

O crime de disparo de arma de fogo configura-se como delito de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto, bastando a realização do disparo em local habitado.

O crime de ameaça se consuma com a intenção de intimidar a vítima, de forma expressa ou simbólica, sendo suficiente que tenha causado temor.

A manutenção do regime semiaberto é adequada, diante da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo incabível a substituição por regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000586-03.2023.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO FURLANI
APELADO: REGINALDO PEREIRA FERNANDES, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCIO JOSE DOS SANTOS - ES6727

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
FABRÍCIO FURLANI

contra a sentença (id 17350818) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Santa Teresa-ES que, julgando procedente a denúncia condenou-o pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei nº 10.826/03) e ameaça (art. 147, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (id 17350824), a defesa requer a absolvição do réu e, de forma subsidiária, que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento de pena.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que, no dia 22 de julho de 2023, na Fazenda do Marcos Ferrari, zona rural do município de Santa Teresa/ES, o denunciado desferiu dois disparos com arma de fogo próximo à residência da vítima Reginaldo Pereira Fernandes, bem como proferiu ameaças à mesma.

Descreve a peça acusatória que a ex-esposa do réu estava residindo na casa da vítima, que é seu cunhado, sendo que no dia dos fatos, ele se dirigiu até o local, procurando sua ex-esposa e, em razão desta não querer vê-lo, o ofendido pediu que ele fosse embora para evitar conflitos.

Aproximadamente 40 (quarenta) minutos depois, a vítima ouviu dois disparos de arma de fogo perto de sua residência e, ao sair de motocicleta para averiguar, foi surpreendido pelo denunciado na saída de seu quintal.

O acusado parou em frente a moto e, apontando uma espingarda para a vítima, ordenou que descesse do veículo com as mãos para o alto, tão logo desceu do veículo, o denunciado encostou o cano da arma em seu peito.

Ato contínuo, a vítima conseguiu segurar no cano da arma e, para se defender, entrou em luta corporal com o denunciado, sendo que o irmão do ofendido estava próximo ao local e a auxiliou na imobilização do réu, até a chegada dos policiais.

No que se refere ao pedido absolutório, tenho que a materialidade está devidamente comprovada, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma fogo, todos anexados no id 17350374, e laudo pericial do referido artefato no id 17350383.

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pelo depoimento do ofendido REGINALDO PEREIRA FERNANDES, (id 17350806), em que confirma os fatos descritos na denúncia, além de narrar que o réu efetuou dois disparos de arma de fogo, e que o mesmo apontou o referido artefato para o seu peito, ameaçando-o.

A testemunha RENAN FERNANDES PEREIRA (id 17350806) disse que presenciou os fatos, e que viu o acusado apontando uma espingarda para o ofendido, além de ter ouvido momentos antes, disparos de arma de fogo.

Relatou também que ele e a vítima entraram em luta corporal com o denunciado, e que conseguiram dominá-lo até a chegada dos policiais militares.

O acusado, em seu interrogatório (termo de audiência id 17350806) confirmou que efetuou um disparo de arma de fogo, quando estava próximo à casa do ofendido, e que realmente apontou o artefato para ele.

Deste modo, não há que se falar em absolvição, uma vez que
“(...
)
O delito de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, não demandando a demonstração de risco concreto para a sua consumação, bastando o disparo em lugar habitado ou em via pública (...
)
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180064252, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/12/2024).

Outrossim, também está configurado o delito de ameaça, já que para a sua consumação basta que o acusado queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.

Por fim, quanto ao regime prisional,
mantenho o
semiaberto
, tendo em vista que o réu é reincidente, o que justifica a imposição do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17537593),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR 0O PROVIMENTO AO RECURSO